Tribunal: TJBA
Processo: 8001653-48.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001653-48.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR INSTRUMENTO APARTADO. CLÁUSULA DESTACANDO A FACULTATIVIDADE DO NEGÓCIO. TEMA 972 DO STJ. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, em ação na qual o autor alegou ter sido cobrado por seguro prestamista que desconhecia ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve contratação válida do seguro prestamista ou prática abusiva de venda casada; (iii) verificar se a não realização de perícia configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo recursal.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe a verossimilhança das alegações e não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5. A regularidade da contratação do seguro prestamista restou demonstrada pela juntada de proposta de adesão apartada, com expressa indicação do caráter facultativo da adesão e assinatura do consumidor, afastando a alegação de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

6. As alegações da parte autora mostram-se contraditórias, ora negando integralmente a contratação, ora afirmando que o seguro foi imposto, circunstância que compromete a verossimilhança da narrativa e fragiliza a pretensão deduzida.

7. O indeferimento da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa, porquanto a prova documental constante dos autos se revela suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

8. O caso não se amolda ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, que pressupõe impugnação específica e coerente da autenticidade da assinatura, inexistente na hipótese, em que há alegações genéricas e incompatíveis entre si, autorizando o distinguishing.

9. Inexistindo ilicitude na contratação, não há fundamento para a repetição de indébito nem para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJBA, Apelação Cível nº 8001648-26.2024.8.05.0064, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10/03/2026; TJBA, Apelação Cível nº 8001759-10.2024.8.05.0064, Rel. Des. Angelo Jeronimo E Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 28/01/2026; TJBA, Apelação Cível nº 8001649-11.2024.8.05.0064, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16/09/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001753-03.2024.8.05.0064, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 09/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001653-48.2024.8.05.0064
, sendo Apelante
JORGE LUIS DOS SANTOS
e Apelada
CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora